Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O paciente pretende a revogação das medidas protetivas, ao argumento de que não há qualquer evidência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida e que a narrativa da vítima vem desacompanhada de qualquer elemento que a robusteça, tanto que o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial instaurado, sob o fundamento de ausência de justa causa.
2. A decisão de primeiro grau decretou medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de contato e aproximação da ex-companheira, com quem o paciente possui uma filha menor, contra qual foi manejado agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por inadequação da via eleita.
3. Em sede de habeas corpus de ofício, com fundamento no art. 647-A, parágrafo único, do CPP, foi proferida decisão liminar que suspendeu os efeitos das medidas protetivas até o julgamento do mérito do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de primeiro grau que impôs as medidas protetivas se baseou exclusivamente na declaração da ofendida de que “sente medo” do ex-companheiro e relatou suposta perseguição, sem, no entanto, apresentar qualquer outro elemento informativo que corrobore os fatos alegados.
6. O Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, destacando que a versão da vítima não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova.
7. A mera manifestação de receio subjetivo, desacompanhada de indícios concretos, não atende ao requisito legal do §4o do art. 19 da Lei 11.340/2006, que exige demonstração de risco à integridade da mulher.
8. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1249) reconhece a autonomia das medidas protetivas, mas exige persistência da situação de risco para sua manutenção.
9. Não se verificando situação de risco atual ou iminente, as medidas protetivas devem ser revogadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida, de ofício, para revogar as medidas protetivas de urgência.
Tese de julgamento: "1. A imposição de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não sendo suficiente o receio subjetivo desacompanhado de elementos probatórios. 2. A autonomia das medidas protetivas não dispensa a verificação de situação de risco atual ou iminente para sua manutenção."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 647-A, parágrafo único, do CPP
Art. 19, §4o, da Lei 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.070.717/MG (Tema Repetitivo 1249, STJ)